Tribunal: TJSP
Processo: 1015124-29.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – A Autora não é destinatária final do produto questionado, porquanto destinada à atividade comercial que exerce - Intermediação de compra e venda em plataforma digital - Cancelamento da transação em virtude de equívoco no preço exigido – Pretensão à entrega do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – A Autora não é destinatária final do produto questionado, porquanto destinada à atividade comercial que exerce - Intermediação de compra e venda em plataforma digital - Cancelamento da transação em virtude de equívoco no preço exigido – Pretensão à entrega do produto adquirido, pelo preço oferecido, além do pagamento de indenização – Descabimento - A Ré, na qualidade de intermediária das operações, não exerce ingerência sobre os preços exigidos pelas empresas cadastradas em seu aplicativo – Danos morais não configurados - Mero descumprimento contratual, sem outras repercussões, não caracteriza dano moral indenizável - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 77 e seguintes, do Código de Processo Civil – Afastamento - Recurso parcialmente provido.